Tribunal: TCU
Processo: 038.824/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle sobre a liberação de produtos agrotóxicos e as isenções fiscais desses produtos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Deputado Federal Aureo Ribeiro, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 107/2021/CFFC-P, de 16/6/2021, requerendo a realização de ato de fiscalização e controle "sobre a liberação de produtos agrotóxicos e as isenções fiscais desses produtos", conforme o Relatório Prévio, de 24/5/2021, de relatoria do Deputado Federal Jorge Solla, que apreciou as Propostas de Fiscalização e Controle (PFC) 8/2019 e 21/2019, ambas de autoria do Deputado Federal Nilto Tatto e outros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU e o art. 4o, inciso I, alínea b , da Resolução/TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o monitoramento dos comandos veiculados nos Acórdão 2848/2020-TCU-Plenário (construção participativa) e 2.287/2021 - Plenário (que determinou medidas a serem adotadas por órgãos e entidades públicos para o ajuste das falhas identificadas no processo de registro de agrotóxicos), referentes ao TC- Processo 007.951/2019-1 , será realizado no TC- Processo 043.049/2021-4 , sob relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, e que, assim que for apreciado pelo Tribunal, essa Comissão será comunicada acerca das deliberações que vierem a ser adotadas; 9.2.2. o Tribunal já examinou a questão dos benefícios fiscais relativos a tributos federais incidentes nas atividades de importação, produção e comercialização de agrotóxicos, por meio da Auditoria Operacional autuada no TC- Processo 029.427/2017-7 , que resultou no Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , no qual foram identificadas as seguintes falhas na governança da política de desoneração tributárias para esses produtos no período de 2010 a 2017: 9.2.2.1. o governo federal não acompanha nem avalia as desonerações tributárias federais do Imposto sobre Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) incidentes sobre as atividades de importação, produção e comercialização de agrotóxicos; 9.2.2.2. os poucos dados sobre essas desonerações que estão disponíveis na administração pública não estão integrados e, quando divulgados, são apresentados de forma agregada, o que dificulta a análise verticalizada da matéria; 9.2.2.3. a desoneração tributária concedida ao setor de agrotóxicos, superior a um bilhão de reais anuais, não tem qualquer gestão governamental; 9.2.3. na Auditoria Operacional indicada no subitem 9.2.2 acima, o Tribunal direcionou diversas recomendações (à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e à Receita Federal do Brasil), nos termos do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (subitens 9.5 e 9.6 daquele decisum), com vistas à adoção de medidas de ajustes na política de desoneração tributária para agrotóxicos referentes às falhas de governança identificadas naquela fiscalização, sendo que essas recomendações estão igualmente em fase de monitoramento pelo Tribunal mediante o TC- Processo 034.368/2018-3 , sob a relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.2.4. assim que for apreciado pelo Tribunal o TC- Processo 034.368/2018-3 , essa Comissão será informada do resultado do processo de Monitoramento; 9.2.5. foram reunidas as seguintes informações complementares nos portais da administração pública federal: 9.2.5.1. o governo federal vem realizando esforços no sentido de aperfeiçoar a governança das políticas de desoneração tributárias em geral, como a criação do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Subsídios da União (CMAS) e a publicação do Decreto 9.834/2019, que, em seu Anexo I, define os órgãos gestores das políticas públicas financiadas por benefícios de natureza tributária; 9.2.5.2. a estimativa da renúncia de receita relativa à desoneração de PIS/Pasep e Cofins para agrotóxicos é de R$ 6.019.447.752,00, referente ao período de 2019 a 2021, sendo que os dados anuais dessa renúncia foram disponibilizados no site da Receita Federal do Brasil (RFB), a partir de 2019, em atenção ao cumprimento do subitem 9.6 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , que recomendou à Receita Federal do Brasil divulgar e desagregar os dados sobre as desonerações tributárias referentes a agrotóxicos no Demonstrativo dos Gastos Tributários, a fim de promover mais transparência nessa matéria; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, os seguintes documentos anexados a este processo: 9.3.1. Acórdão 709/2018-TCU-Plenário (peça 14) e trecho do Relatório de Auditoria do TC Processo 029.427/2017-7 , relativos às desonerações tributárias para agrotóxicos (peça 16, p. 29 a 42); 9.3.2. peças adiante especificadas no trecho do Relatório de Auditoria do TC- Processo 029.427/2017-7 , referentes às desonerações tributárias para agrotóxicos: 130, 131, 132, 133 (p. 42-43), 134, 135, 137, 138 e 174; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução/TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução - natureza urgente e tramitação preferencial, apreciação privativa pelo Plenário e de forma unitária - aos TC- Processo 034.368/2018-3 e TC- Processo 043.049/2021-4 , uma vez reconhecida a conexão parcial dos respectivos objetos com o desta Solicitação; 9.5. juntar cópia desta Deliberação aos processos conexos mencionados no subitem 9.4 acima, conforme dispõe o art. 14, inciso V, da Resolução/TCU 215/2008; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Deputado Federal Aureo Ribeiro, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.7. considerar parcialmente atendida esta Solicitação, nos termos do art. 18 da Resolução/TCU 215/2008; e 9.8. cientificar a SecexAgroambiental para que informe aos relatores dos TC- Processo 034.368/2018-3 e TC- Processo 043.049/2021-4 , especificando nas correspondentes instruções, que aqueles autos são conexos a este, sendo, por isso, necessário enviar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia dos acórdãos que vierem a ser prolatados, acompanhados dos respectivos relatórios e votos, para fins de cumprimento do art. 18, parágrafo único, da Resolução/TCU 215/2008.